Tribunal: TJPA
Processo: 0808929-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808929-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTOU

PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA DO OBJETO, EIS QUE NO PROCESSO DE ORIGEM FOI PROFERIDA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TV LIBERAL S/A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 11524791) proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a decisão de Saneamento subsiste, pelo fato de a prescrição não ter sido objeto da Sentença, o Agravo de Instrumento deve ser conhecido e apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante esses argumentos, requer que seja exercido o juízo de retratação quanto à decisão agravada. Em caso de entendimento diverso, a agravante requer que o presente recurso seja submetido ao órgão colegiado, para dar provimento ao Agravo Interno, no sentido de declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, e consequentemente, a extinção do crédito tributário exigido nos autos da Execução Fiscal nº 0005900-95.2008.8.14.0301, conforme determina o artigo 487, inciso II, do CPC, c/c o inciso V, do artigo 156 do CTN.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 12327655).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que a demanda já foi devidamente sentenciada.

Desta forma, o recurso resta prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal, devendo ser negado seguimento, com fundamento no art. 932, inc. III, do NCPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I- ...

II- ...

III-
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (destaco)

Assim sendo, tendo o MM. Juiz
a quo
sentenciado os Embargos à Execução Fiscal que deu causa a este Agravo de Instrumento, o presente recurso perdeu a sua finalidade, estando o mesmo prejudicado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023